Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente, em síntese, alega que o banco réu não lhe prestou informações de forma clara, precisa e inequívoca acerca das características do serviço contratado. Afirma que sua intenção era contratar modalidade diversa de produto e que a prática adotada pelo recorrido desnaturou o contrato de cartão de crédito consignado. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Conclui-se dos autos que a parte autora/recorrente contratou com o banco recorrido mediante Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento em 30/06/2016 (ID 28514082). Da prova documental posta nos autos, em que constam os dados da contratação, como percentual de juros aplicado, valor total do crédito, previsão de desconto mensal em remuneração para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura, não restou demonstrado que o recorrente tivesse desconhecimento acerca do contrato, notadamente porque o contrato, repetidas vezes, menciona tratar-se de um contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito.
4. Ademais, as faturas discriminativas juntadas pelo banco réu comprovam que o autor, ao longo dos anos, utilizou o cartão de crédito, realizando várias compras em estabelecimentos comerciais (ID 28514084). Assim, não se afigura razoável o recorrente, após ter usufruído das vantagens desse tipo de contrato e recebimento do crédito, alegar vício de consentimento, com a consequente nulidade do contrato.
5. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio do pacta sunt servanda.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.